Tribunal: STF
Processo: ARE 1370494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDORA APOSENTADA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SUMÚLA 359, DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I – Não há como prosperar a irresignação da Municipalidade recorrente, haja vista a legislação que regula a matéria.



    II – Cumpre destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria em processos análogos ao presente, sempre confirmando as decisões judiciais proferidas em favor dos servidores aposentados e pensionistas do Município de Ilhéus que buscam a complementação de suas aposentadorias com base na Lei Municipal nº. 1.018/1970, uma vez que esta não estabelecia qualquer distinção quanto à natureza do vínculo do servidor, se estatutário ou celetista, para assegurar tal direito.



    III – No particular, a complementação de aposentadoria é devida, ex vi do disposto na Súmula 359, do Supremo Tribunal Federal, que reza: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”



    IV – Sentença confirmada, em reexame necessário. APELO IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O presente Apelo cinge-se ao exame da sentença que condenou o Município de Ilhéus, para que procedesse à imediata implantação, em folha de pagamento, da complementação dos proventos da autora/apelada, bem como ao ressarcimento das parcelas devidas e não pagas.



    Da análise dos elementos dos autos, verifica-se que a Apelada foi contratada pelo Município Apelante para exercer o cargo de professora do Município de Ilhéus, vínculou que perdurou por mais de 32 anos, de 28/04/1993 a 31/08/2016, quando então se aposentou.



    Conforme legislação vigente à época – Lei Municipal nº. 1.018/1970 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus), a Recorrida fazia jus à complementação de aposentadoria, na medida em que inexistia qualquer distinção entre servidores concursados e celetistas.



    A mencionada lei municipal foi revogada posteriormente, pela Lei 3.654/2013, todavia, a essa altura, a apelada já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    (...)



    Dessa forma, não há como prosperar a irresignação da Municipalidade recorrente, haja vista a legislação que regula a matéria."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente